Tribunal: TJDFT
Processo: 0737893-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impenhorabilidade de verba remuneratória. Penhora de salário. Dívida não alimentar. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à empresa Uber para a penhora de vinte por cento (20%) dos rendimentos do executado, formulado em sede de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de percentual dos rendimentos mensais do executado para satisfação de dívida não alimentar.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou quando excederem cinquenta salários-mínimos mensais (§ 2o).
4. A dívida exequenda não possui natureza alimentar, tampouco restou demonstrado que os rendimentos do executado ultrapassam o limite legal.
5. A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.184.765/PA), reafirma a impenhorabilidade absoluta das verbas salariais, salvo nas hipóteses legais expressamente previstas.
6. Ainda que haja precedentes que admitam a flexibilização da regra, exige-se prova inequívoca de que a penhora não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família, o que não foi demonstrado nos autos.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 20/09/2016, DJe 28/09/2016. TJDFT, Acórdão 1858378, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 02/05/2024, DJE 20/06/2024. TJDFT, Acórdão 1673273, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 02/03/2023, DJE 17/03/2023.